Tribunal: TCU
Processo: 001.729/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4571/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar parcialmente cumprida a determinação do item 9.7 do Acórdão 1878/2017-TCU-Primeira Câmara , dispensando-se que o Tribunal mantenha a verificação quanto ao atendimento integral das três deliberações nele mencionadas, sem prejuízo de reexaminar os fatos por meio dos processos de contas ou de outras ações de controle, caso sejam observados elementos indicativos de que os gestores não adotaram as medidas necessárias e que a inação deu causa a impropriedades, prejuízos ou ineficiências; adotar a medida a seguir; dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 32), à Universidade Federal de Campina Grande e em apensar estes autos ao TC Processo 028.479/2015-7 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.729/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal de Campina Grande (05.055.128/0001-76) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Campina Grande 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. recomendar, com fundamento no art. 250, III, do RITCU, à Universidade Federal de Campina Grande que estude a possibilidade de melhorar a infraestrutura da sua Comissão Permanente de Acumulação de Cargos e Empregos (CPACE), alocando mais servidores, bem como dando maior suporte por meio de normatização e criação de protocolos de verificação periódica de cumprimento da jornada e da verificação de vínculos incompatíveis com o cargo exercido na Universidade pelos servidores.